Tribunal: TJPA
Processo: 0004384-05.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004384-05.2016.8.14.0123

APELANTE: JOAO DO CARMO MARTINS, ELIENE PINTO MACIEL

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO FIRMADO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO ALTERNATIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. SERVIDÃO POSTERIORMENTE EXTINTA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença que reconheceu a falta superveniente de interesse processual por parte dos autores, ora apelantes, em razão da extinção da servidão administrativa.

2. Preliminar: Nulidade da sentença por Cerceamento de Defesa: Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada,

3. Mérito.

3.1. Alegação de vício de consentimento quando da realização do pacto extrajudicial. Não comprovação.

3.2. Pedido de indenização complementar, considerando o valor do imóvel. Impossibilidade. Posterior extinção da servidão que sequer fora implementada. Não comprovação dos danos materiais. Ônus dos recorrentes dos quais não se desincumbiram.

4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
JOÃO DO CARMO MARTINS e ELIENE PINTO MACIEL
em desfavor de
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Agraria Cível de Marabá que julgou improcedente a
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO/INDENIZAÇÃO PELA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA
.

A demanda teve início com pedido de anulação do negócio jurídico celebrado entre os autores e a parte requerida, havendo pedido alternativo de complementação de indenização no importe de R$ 70.334,82 (setenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) em face da empresa ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA, em razão de servidão administrativa implementada no imóvel dos autores.

Contestação da empresa requerida (ID. 3347520) aduzindo que não cabe a anulação pleiteada, em razão da ausência dos vícios alegados; bem como incabível o pagamento da indenização desejada, principalmente em virtude de a servidão não ter se constituído, uma vez que o projeto não teve continuidade, em razão da revogação da concessão outrora concedido pela ANEEL.

Foi proferida sentença (ID. 3347527), julgando improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“[...] III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, e considerando a previsão do art. 40 do Decreto-Lei n. 3.365/41 c/c art. 330, III, do CPC/15, art. 4° do CPC/15 e do art. 354 do CPC/15 JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e. com isso, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98. §3°, do CPC/15, em razão da decisão de tis. 45.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §2°, e 98. §2° do CPC/15. [...].”

Inconformados com os termos da sentença, os autores interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 3347528), suscitando preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação das provas requeridas.

No mérito, aduziram, em síntese, que ainda que se entenda que não houve a formalização da servidão administrativa, a parte que lesa e atua de forma temerária, deve ser condenada a ressarcir a quem sofreu o dano, vez que ao ajuizarem a ação havia um direito a ser tutelado e que, somente após a Apelada apresentar contestação informando que não pretendia mais usar a propriedade dos Apelantes, caracterizou-se a ausência de utilidade do presente feito, pelo que em caso de manutenção da sentença por ausência de interesse, deve a Apelada ser condenada em custas e honorários ante o princípio da causalidade.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

O apelado devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID. 3347530), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
, pelo que passo a analisá-lo.

Havendo preliminar, passo a sua análise.

No que concerne à
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, os recorrentes pedem a anulação da sentença sob a alegação de que o Juízo não apreciou as provas requeridas.

Analisando os autos, observa-se que, apesar de constar alegações referentes à abordagem desagradável e arbitrária da demandada, além de descrever os riscos que advém da linha de transmissão, não há alegação de que houve atos de efetiva implementação de restrições na propriedade, de forma que a causa de pedir e o pedido de indenização decorrem da pretensão de implantação futura de servidão.

Desta forma, não se mostra necessária a realização de perícia ou de depoimentos pessoais, uma vez que o objeto da causa se limita à análise das alegações relativas a danos materiais decorrentes das limitações que seriam causadas futuramente com a servidão administrativa que sequer chegou a ser consolidada.

O artigo 355 do Código de Processo Civil ao tratar do julgamento antecipado da lide, elenca os requisitos abaixo:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Assim, diante da evidente desnecessidade da prova uma vez que sequer houve a implantação da servidão, entende-se cabível o julgamento antecipado da lide, encontrando-se preenchido o requisito do art. 355, I, do CPC/15, não merecendo prosperar a alegação de cerceamento de defesa dos Apelantes.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e passo a tratar do mérito recursal.

Passo à análise do mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora apelantes a devida reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização decorrente de dano material em razão da servidão, face a ausência de superveniente de interesse de agir, posto que a concessão da servidão fora posteriormente extinta.

Pelo que se depreende dos autos, os recorrentes objetivaram através da presente demanda, inicialmente a nulidade do acordo extrajudicial relativo à servidão administrativa, afirmando que este teria incorrido em vício de consentimento ou ainda que, caso assim o magistrado assim não entendesse, que fixasse indenização complementar, argumentando que o valor recebido teria sido irrisório, considerando o valor do bem imóvel e os transtornos causados em razão da instalação da servidão.

Como se sabe, as servidões administrativas, instituídas com base na lei, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. Exemplo corriqueiro é o aqui tratado nos autos: servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica.

Segundo o conceito de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

'Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública'. (Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 143)

Ocorre que, o critério do valor do imóvel não é o correto para se fixar a indenização devida, de sorte que deve se ter como parâmetro o efetivo prejuízo constatado no imóvel serviente em razão da sua inutilização ou da desvalorização em relação à forma em que antes da servidão ele era explorado.

Os autores pretendem a anulação do acordo firmado com a ré ou o pagamento de complementação da indenização no valor de R$ 70.334,82 (setenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de venda do imóvel, em razão da desvalorização decorrente das limitações causadas pela servidão de passagem dos cabos de alta tensão.

In casu
, é importante ressaltar que, além de não ter restado comprovado o vício de consentimento capaz de eventualmente macular o pacto extrajudicial firmado entre as partes, a servidão não fora efetivada, considerando a extinção da sua concessão em momento posterior, ou seja, após o ingresso da demanda (2016), o que ensejou a perda superveniente do interesse processual por parte dos autores, ora apelantes.

É cediço que servidão administrativa se constitui em direito real que autoriza o uso da propriedade imóvel pelo Poder Público para a execução de obras e serviços de interesse coletivo.

No caso concreto, verifica-se que a empresa Apelada afirmou em sua contestação não possuir mais interesse em constituir servidão no imóvel dos Apelantes, pois houve a revogação dos contratos que possuía com a União e a revogação da Portaria da ANEEL, que outorgava a concessão do serviço de transmissão de energia elétrica, inferindo-se a inexistência de interesse processual.

Portanto, restando demonstrado que, em decorrência da revogação da concessão da empresa Apelada, não houve efetivação do contrato administrativo, bem como, que não houve a constituição da servidão para a passagem das linhas de transmissão, com a construção de torres e passagens de linhas elétricas no local, observa-se que não assiste razão ao pleito dos Apelantes, seja quanto à anulação do negócio celebrado, seja quanto à fixação complementação de indenização pela restrição do uso de sua propriedade.

Da mesma forma, resta sem amparo o pedido subsidiário de condenação em custas da empresa Apelada, uma vez que, consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

A indenização pretendida pela parte ao interpor a ação, somente seria devida se, de fato, chegasse a ser instituída a servidão administrativa e, sendo certo que não houve restrição imposta à propriedade dos Autores, vê-se que os Apelantes são carecedores de interesse processual, cabendo esclarecer que o fato de haver tratativas anteriores à instituição da servidão não se tornam suficientes, por si só, à obtenção de indenização, gerando mera expectativa de direito.

No caso em testilha, a pretensão era pela utilização do imóvel dos Autores, o que não se consumou. Portanto, pela falta de demonstração do dano efetivamente causado pelo Apelado, não há o que se falar em dever de indenizar, reiterando-se que o dano material não é presumido e, para ser indenizado, incumbe à parte Autora demonstrar, de forma clara e precisa, a sua existência.

Nessa direção é o precedente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE REVELIA DA REQUERIDA.
NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE PROVA PREJUÍZO E DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR JÁ PAGO. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. ÔNUS DOS REQUERENTES. EXISTÊNCIA DE ACORDO E PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL.
APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. I Em que pese se verificar que de fato não houve a intervenção do Órgão Ministerial em primeiro grau, tal irregularidade constitui vício perfeitamente suprível com a intervenção da Procuradoria de Justiça na instância ad quem. II In casu, precluso está o direito dos apelantes, tanto pela manifestação de oitiva de testemunhas, quanto pela não realização da perícia técnica, pois não se manifestaram no momento adequado sobre tais questões, bem como deram causa a não realização dessas provas, seja pela não juntada do rol de testemunhas, ou seja pelo não pagamento dos honorários do perito. III Não se pode falar em revelia da requerida na presente demanda, pois o Aviso de Recebimento da intimação do recorrente foi juntado aos autos em 14/05/2002 (verso da fl. 314), e, apenas a partir de tal data poderia ser contado o prazo recursal, à luz do art. 241, inciso I, do CPC. Assim, considerando o interregno de 15 (quinze) dias previsto em lei e tendo sido protocolizada a defesa em 27/05/2002 (fl. 378), esta é totalmente tempestiva. IV A empresa apelada trouxe aos autos documentos que comprovam o pagamento de indenização aos autores da ação (2º apelantes) em razão da servidão instituída nas respectivas propriedades. Logo, para o reconhecimento do pleito dos requerentes, mister se revelar que a importância paga estava aquém do valor realmente devido, e que o já quitado era insuficiente para cobrir os prejuízos causados à propriedade serviente. Por sua vez, a prova idônea a conduzir nesse sentido seria a perícia elaborada por profissional habilitado, que não foi realizada por inércia dos demandantes. V - Impende salientar que, malgrado o argumento dos 2º apelantes de que não foi juntado comprovante do pagamento realizado a Antônio Emídio Prudente, Adonias Virginio dos Santos e Arlindo Avelino Oliveira, pode-se perceber que constam cópias dos recibos subscritos pelos retromencionados indivíduos, respectivamente em fls. 405, 392 e 408 . VI
Outrossim, é incontestável que os recibos juntados no processo representam transação entabulada entre as partes para que fosse instituída a servidão de passagem, não havendo qualquer elemento probatório demonstrando que o negócio jurídico foi viciado.
VII Apelações conhecidas e não providas. VIII Decisão unânime. (2010.02601875-28, 87.723, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-05-19, Publicado em 2010-05-21)

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

Neste sentido, corrobora-se juntando julgado deste e. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO. PERDA DO OBJETO. OCORRENCIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. ART. 20 DO CPC/73. 1 - A demanda foi proposta com o principal intuito de anular o processo licitatório; 2- O contrato administrativo decorrente da licitação impugnada, foi extinto no bojo do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o ministério público, a empresa vencedora da licitação e o município, acarretando a perda superveniente do objeto da presente demanda; 3- O sistema processual resolve a questão da responsabilidade pelas despesas e honorários em processos extintos sem a resolução do mérito por perda do objeto com base no princípio da causalidade; 4- Nesse sentido, deve sucumbir aos honorários e ao pagamento ou ressarcimento das custas processuais, aquele que deu causa ao processo; 5- Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(Processo 00442484020128140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, DJ 10/01/2018)

Diante da realidade fática apresentada nos presentes autos, não merecem prosperar as argumentações dos Recorrentes, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido dos Autores, conforme demonstrado.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JOÃO DO CARMO MARTINS e ELIENE PINTO MACIEL
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98. §3°, do CPC/15.

É como voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 18/06/2024